Tribunal: TJDFT
Processo: 0745162-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0745162-05.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RITA DE CASSIA DA SILVA TOMAZ SOARES AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E S P A C H O Intime-se a Agravante (RITA DE CASSIA DA SILVA TOMAZ SOARES) pessoalmente e pelo PJe para se manifestar sobre a petição de ID 66817818. Publique-se. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator